Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704691-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON SOUZA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON SOUZA DA COSTA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO SA, ante decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Samambaia. O recurso não foi admitido em razão da deserção (ID 44885010). O Agravado (BRB) acosta substabelecimento (ID 53425277). Ante o trânsito em julgado, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 27 de novembro de 2023 14:55:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador